Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público ANSEMP ajuizou ação direta em face dos arts. 1º, § 1º e 2º, da Lei Complementar 276/2004; 3º e 6º, da Lei Complementar 368/2006; 4º, da Lei Complementar 400/2007; 2º, da Lei Complementar 505/2010; 4º e 5º, da Lei Complementar 517/2010; 3º, da Lei Complementar 599/2013; 4º, I, II, III, IV e parágrafo único, da Lei Complementar 629/2014; 3º, da Lei Complementar 650/2015; 1º, parágrafo único, da Lei Complementar 653/2015; 5º, parágrafo único; e 6º, da Lei Complementar 664/2015; 6º, I e II, da Lei Complementar 665/2015; 6º, I, II, III e IV, da Lei Complementar 683/2016, todas do Estado de Santa Catarina.



     O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por meio da petição/STF n. 101.956/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta que a decisão impactará sua organização, projetos estruturais, normas orçamentários, planos de gestão e a jurisprudência acerca da autonomia dos Ministérios Públicos estaduais. 



    O Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO), mediante a petição/STF n. 55.569/2022, requer o ingresso no processo, na condição de amicus curiae. Frisa o alcance do pronunciamento do Supremo. Enfatiza a capacidade de contribuir para o julgamento da causa.



    O Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP), por meio da petição/STF n. 55.723/2022, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca a repercussão do tema e a própria expertise.



    É o relatório.



    2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amici curiae, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal – a relevância da controvérsia, representatividade do interessado e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação. 



    Os postulantes comprovaram sua estrita afinidade com o objeto da ação e a expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto do julgamento da questão no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Considerada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.



    3. Admito, com base no art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Ministério Público do Estado da Bahia, o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Ministério Público do Estado do Amapá como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente